Tribunal: TJDFT
Processo: 0755521-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECORRENTE ENCONTRADO COM BENS SUBTRAÍDOS. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a sentença deve ser reformada por ausência de provas da autoria;
(ii) verificar se o reconhecimento realizado e os demais elementos autorizam a manutenção das majorantes;
(iii) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação;
(iv) revisar a dosimetria, especialmente pena-base, reincidência, confissão e cálculo final;
(v) examinar pedido de regime prisional, substituição da pena e suspensão condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, apreensão, restituição e demais relatórios oficiais. Os bens subtraídos foram recuperados com o recorrente, que não comprovou origem lícita.
4. A autoria está evidenciada pela palavra firme da vítima, colhida sob contraditório, confirmando a atuação de dois agentes, um deles dando cobertura e reforçando a intimidação. A jurisprudência reconhece especial valor ao testemunho da vítima, sobretudo quando corroborado por provas policiais e recuperação de objetos.
5. Os depoimentos de policiais militares confirmam: (i) informações iniciais repassadas via rádio; (ii) abordagem do apelante com os bens subtraídos; (iii) tentativa de fuga durante a condução; (iv) recaptura posterior. Os testemunhos foram prestados em juízo e possuem fé pública.
6. A confissão parcial do recorrente — admissão de presença no local e atuação conjunta na fuga — reforça a conclusão de coautoria. A alegação de desconhecimento da intenção do outro agente não se sustenta, pois houve divisão objetiva de tarefas, reforço à grave ameaça e fuga conjunta com bens subtraídos.
7. A tese de desclassificação para receptação é inviável. O próprio recorrente admitiu estar presente no contexto do roubo, afastando a narrativa de simples aquisição posterior do aparelho.
8. As majorantes permanecem. O concurso de pessoas restou comprovado pela divisão de tarefas e pela intimidação reforçada. O emprego de arma branca decorreu da narrativa coerente da vítima e das demais testemunhas.
9. Mantém-se a valoração negativa da conduta social (conduta delitiva durante cumprimento de pena), dos antecedentes e das circunstâncias do crime (concurso de pessoas), com adoção da fração de 1/8.
10. Reconhece-se a confissão parcial como atenuante, conforme Súmula no 545 do STJ. A compensação é apenas parcial, diante da reincidência e extensa ficha criminal, seguindo orientação do STJ, aplicando-se a fração de 1/12 para ajustar a pena intermediária.
11. O regime inicial fechado é adequado, conforme art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP, diante do quantum da pena arbitrada.
12. A substituição por penas restritivas de direitos e o sursis são incabíveis, dada a natureza violenta do delito, reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
13. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, ante o histórico criminal e risco concreto de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. A recuperação dos bens subtraídos em poder do recorrente, aliada ao relato firme da vítima e aos depoimentos policiais, comprova a autoria do roubo majorado. 2. A confissão qualificada admite reconhecimento como atenuante, mas sua compensação com a reincidência deve ser apenas parcial, ainda mais quando presente extensa ficha criminal. 3. O concurso de pessoas e o emprego de arma branca aplicam-se quando há divisão de tarefas e reforço da ameaça, ainda que o recorrente não execute a abordagem direta. 4. Inviável a desclassificação para receptação quando o próprio acusado admite presença e participação no contexto do roubo. 5. Mantém-se a prisão preventiva quando evidenciada periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva".
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos legais mencionados: Art. 157, § 2o, II e VII, CP; Art. 33, § 2o, CP; Art. 226, CPP; Art. 65, III, “d”, CP; Súmula 545/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908.373/PR; TJDFT, Acórdãos n. 1972429; 1938747; 2089984; 2047577.